Tribunal: TJDFT
Processo: 0751304-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751304-22.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE VENTURA TORRES ROQUETE DE MELO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Considerando que o apelante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e não juntou documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, no ID 60263589 foi concedido prazo de 5 (cinco) dias para trazer aos autos comprovantes da capacidade econômica, já que a presunção descrita no §3o do art. 99 do Código de Processo Civil não é absoluta. Na petição de ID 60648451, o apelante requereu a dilação do prazo para 30 (trinta), a fim de cumprir a determinação contida no Despacho de ID 60263589. O pleito foi deferido no ID 60753853. Apesar do prazo concedido, em 8.8.2024, o apelante peticionou novamente requerendo mais 30 dias (ID 62643658), o que foi indeferido no ID 62689310, uma vez que já havia sido concedido prazo razoável e suficiente para cumprir o comando judicial que determinou a juntada de documentos para comprovar a situação de hipossuficiência financeira. Diante disso, tendo em vista que o apelante deixou transcorrer o prazo sem cumprir o comando judicial e não há nenhum elemento capaz de atestar a alegada insuficiência de recursos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. À vista disso, intime-se o apelante para recolher o preparo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator